Tribunal: TJBA
Processo: 8028512-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028512-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ANNA AMELIA FERREIRA FLORIANO

Advogado(s)
:
THAMILLE DIELLE BARBOSA COUTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MORA CONTRATUAL AFASTADA. HONORÁRIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, limitando os juros remuneratórios à taxa média do BACEN, autorizando a repetição do indébito em dobro e afastando a mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil deve ser mantida; (ii) a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada ou simples; (iii) o afastamento da mora contratual deve ser mantido; e (iv) os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,74% a.m. e 55,29% a.a.) supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação à época da contratação (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), configurando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 13 do TJBA. A ausência de justificativa da instituição financeira para a majoração dos juros autoriza o reconhecimento da prática abusiva.
4 - A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva, uma vez que a cobrança encontra-se fundada em cláusula contratual, não caracterizando prática abusiva manifesta que justifique a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 929.
5 - O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
6 - Os honorários advocatícios em ações revisionais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo o valor da causa critério subsidiário aplicável apenas quando não for possível mensurar o benefício econômico.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a repetição do indébito na forma simples e fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, mantendo-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN e o afastamento da mora contratual.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8028512-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
ANNA AMELIA FERREIRA FLORIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente